Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-89.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005841-89.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO - CPF: 474.594.411-04 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1005841-89.2022.8.11.0006 – Juizado Especial Cível de Cáceres - MT.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO: MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – REVISÃO POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADA – DEVIDA CIÊNCIA ACERCA DO VALOR DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Inteligência da Súmula 539 do STJ

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente a restituir em dobro o valor cobrado e pago indevidamente, no total de
R$ 2.660,70 (dois mil seiscentos e sessenta reais e setenta centavos)
,

em decorrência da cobrança indevida de capitalização de juros.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Da preliminar de inépcia da inicial.

1.2. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Da improcedência do pedido de ressarcimento de valores.

2.3. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Da preliminar de inépcia da inicial.

1.2.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

Sobre a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito tal preliminar apresentada, pois que, foi consignado o exato
‘quantum”
a ser devolvido à parte recorrida na sentença compositiva do litígio,
requisito obrigatório em sede dos Juizados Especiais Cíveis estaduais, à luz do que estatui o § único do art. 38 da Lei n.° 9099/95, sendo que, a parte recorrente não impugnou tais valores, limitando-se a defender a necessidade da prova pericial técnica contábil.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que, merece acolhida o pleito recursal, uma vez que, no caso dos autos, extrai-se das “CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO - CDC AUTOMÁTICO”, em sua CLÁUSULA QUARTA, § 1º, que houve previsão expressa de cobrança de capitalização de juros (ID. 152180876), nos seguintes termos:

“(...) CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento do valor do empréstimo/financiamento e respectivos encargos financeiros será efetuado por uma das seguintes formas: a) mediante débito na conta corrente ou em outra conta indicada e mantida pelo MUTUÁRIO junto ao BANCO, que ocorrerá no primeiro momento do dia de débito autorizado para a operação, tornando assim os respectivos valores indisponíveis na conta corrente; b) mediante consignação em folha de pagamento, na hipótese da existência de convênio celebrado entre o BANCO e o pagador do MUTUÁRIO; c) mediante consignação em benefício previdenciário do INSS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento do saldo devedor do empréstimo/financiamento poderá ser feito em parcela única ou em prestações calculadas pelo Sistema Price, o qual consiste em um plano de amortização de dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas,
em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juros e outra de capital
. Respeitada a política de crédito do BANCO, poderá ser admitido o pagamento parcial das prestações ou o pagamento de prestações intermediárias.
(...)”.

A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

“
Súmula nº 539
: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).”

Verifico ainda que, no documento denominado
“Credito Direto ao Consumidor Comprovante de Emprestimo/Financiamento”
, do qual foi devidamente assinado pela recorrida, consta informação de que a mesma estava ciente e de acordo com as condições contidas nas Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo - CDC Automático.

Dessa forma, resta comprovada a legalidade da cobrança de capitalização mensal de juros, eis que, expressamente pactuada, nos moldes das Súmulas 539 do STJ.

Importante ressaltar,
que o contrato de empréstimo celebrado junto à instituição financeira,
informa o valor das parcelas, a quantidade e parcelas, o valor liberado e o valor total contratado, sendo a consumidora, pessoa com maior nível de instrução,

não merecendo de forma alguma prosperar a alegação de que
a recorrida deveria pagar parcelas com valores menores
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente em relação à verba indenizatória que lhe foi imputada.

2.2.
Da improcedência do pedido de ressarcimento de valores.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.3.
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a r. sentença
e julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023